Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-92.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PRODUTO ATRAVÉS DO SITE DA PROMOVIDA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO (FREEZER). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. FRAUDE NA TRANSAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE MERECE MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PROMOVIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Promovida, na segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.555,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Pretensão recursal das empresas promovidas em recurso único, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitara de vendas, aduzindo que a parte autora não deveria manter contato direto com o vendedor apenas dentro da plataforma, pugnando por via de consequência a improcedência da ação.
3. Pretensão recursal do promovente, pela majoração dos danos morais.
4. Pois bem. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Rejeito a preliminar.
5. No presente caso, havendo a compra de produto (Freezer) através do site da parte promovida, ora Recorrente, com pagamento através da plataforma mantida por ela e com data certa de entrega, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue. Ademais diferente das razões recursais da demandada, não há qualquer demonstrativo de contato direto do consumidor com o vendedor passando informações, apenas contatos dentro da própria plataforma da Demandada, cobrando providências sobre o envio da mercadoria.
6. Não havendo a entrega do produto, mesmo após o pagamento dentro da plataforma da promovida, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável, sobretudo quando comprovadas as inúmeras reclamações administrativas, inclusive fraude de terceiro na própria plataforma.
7. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado o qual fixo de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada o suporte a parte autora.
9. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
10. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
11. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.
12. Recurso do reclamado conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Úni
co
:

1003625-92.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERSON PEDRO CORREIA MACIEL - CPF: 016.377.081-65 (RECORRENTE), EVERSON PEDRO CORREIA MACIEL - CPF: 016.377.081-65 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE. DR CLAUDIAO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL): Acompanho em razão do princípio da colegialidade.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023